Tribunal: TJSP
Processo: 2075348-24.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
'Habeas corpus' – Associação criminosa – Roubo majorado – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal devidamente preenchidos – Manutenção da cautelar justificada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito – Ordem

Ementa:
'Habeas corpus' – Associação criminosa – Roubo majorado – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal devidamente preenchidos – Manutenção da cautelar justificada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito – Ordem denegada